Tribunal: STJ
Processo: 0001613-73.2025.8.26.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990823 - SP (2025
/0260902-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ANA CAROLINA ANDRADE PERFETTO CORVINO -
SP487871
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi inadmitido por ausência de impugnação a todos
os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283 do STF), dissídio
jurisprudencial não comprovado e pretensão de reexame de provas
(Súmula 7 do STJ).
2. No agravo em recurso especial, o agravante não se desincumbiu do
ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e
de direito por que entende incorreta a decisão de inadmissibilidade,
atraindo a incidência da
segundo a qual “É inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52109049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 03f59659-accc-429f-92cd-e128157b411b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52109049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 03f59659-accc-429f-92cd-e128157b411b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990823 - SP (2025
/0260902-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ANA CAROLINA ANDRADE PERFETTO CORVINO -
SP487871
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi inadmitido por ausência de impugnação a todos
os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283 do STF), dissídio
jurisprudencial não comprovado e pretensão de reexame de provas
(Súmula 7 do STJ).
2. No agravo em recurso especial, o agravante não se desincumbiu do
ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e
de direito por que entende incorreta a decisão de inadmissibilidade,
atraindo a incidência da
segundo a qual “É inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
agrava da decisão de fls. 142-143, em que a
MÁRCIO DOS SANTOS
Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, pelo
óbice da Súmula 182 do STJ.
Neste regimental, o agravante sustenta que o recurso especial interposto
atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que inexistiu
deficiência de fundamentação e não houve violação ao
III, do CPC e ao
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ. Afirma que “teceu a impugnação
art. 253,
especificada e fundamentada frente à decisão agravada e proferida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando restou claramente configurada a
hipótese legal das alíneas “a” e “c”, do inciso III, do
da CF/88.” (fl. 150).
art. 105,
Requer, assim, seja provido o agravo regimental para conhecer e dar
provimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 169-173).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Contextualização
Consta dos autos que o sentenciado Márcio dos Santos, cumpre a pena de
57 anos e 1 mês, pela prática dos crimes de tráfico, roubo e homicídio. No curso da
execução penal, a defesa pleiteou o reconhecimento do direito à remição ficta dos
dias de trabalho, estudo ou leitura suspensos em razão das medidas adotadas para
conter a propagação do Sars-CoV-2 (pandemia de COVID-19), e alegou que a
suspensão das atividades ocorreu por motivo alheio à vontade do apenado.
Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, por fundamento de que a
remição de pena por trabalho exige comprovação de efetiva prestação de serviços,
nos moldes estabelecidos na Lei de Execução Penal, mediante documento expedido
pela Administração Penitenciária. Confira-se (fl.36):

Compulsando os autos, observo que o relatório acostado às fls. 338
não comprovou a relação de trabalho alegada pela Defesa.
Importante ressaltar que o onus probandi recai sobre a Defesa, que
deve comprovar em juízo a obtenção do direito à remição
pretendida.
Assim, em virtude da ausência de qualquer forma de comprovação,
indefiro o pedido de remição de penas formulado em favor de
Marcio dos Santos (Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" - Iperó
+ Alta de Progressão, CPF: 217.096.148-89, MTR: 154.521-9, RG:
35.596.187, RJI: 181209667-94).
Dê-se ciência às partes.
Após, aguarde-se o TCP ou nova movimentação dos autos pelas
partes.

Contra essa decisão, foi interposto agravo em execução, que teve seu
provimento negado pelo Tribunal de origem.
O acórdão destacou que, embora o STJ tenha admitido a possibilidade
excepcional de remição ficta em razão da pandemia (Tema Repetitivo 1120,
, não ficou demonstrado nos autos que o agravante se
REsp 1.953.607/SC)
enquadrava nessa situação, pois, conforme ofício da Secretaria de Administração
Penitenciária, as atividades laborativas do sentenciado foram encerradas em
antes do início da pandemia no Brasil. Assim, concluiu-se que não
11/11/2019,
havia comprovação de que o apenado estivesse trabalhando ou estudando no
momento em que sobreveio a pandemia, sendo indevida a concessão do benefício. A
decisão foi assim ementada (fl. 69):
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de
remição pena baseada em trabalho ficto. Recurso da defesa. 1. A
remição de pena por trabalho realizado demanda comprovação de
que o sentenciado tenha efetivamente prestado serviços, nos moldes
estabelecidos na Lei de Execução Penal. E isso se faz por
documento emanado da Administração Penitenciária que indique a
Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

realização do trabalho, sem o que descabido falar-se no benefício. A
ideia subjacente ao desconto de pena é que o trabalho constitui um
instrumento que favorece o processo de reeducação e
ressocialização do condenado, um dos escopos fundamentais da
execução (artigo 1o, da Lei de Execução Penal). Daí porque a
remição reclama que o trabalho seja realmente prestado. Neste
sentido, em regra, eventual omissão da Administração no propiciar
os meios para a realização do trabalho não dá azo à remição,
inexistindo espaço para a chamada remição ficta. 2. Não se olvida
que o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade
excepcional de remição ficta em razão da pandemia - em favor dos
presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram
impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do
estado pandêmico (R Esp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Terceira Seção, julgado em
D Je de
14/9/2022,
20/9/2022,
Tema Repetitivo 1120). No entanto, não restou demonstrado nos
autos que a situação do agravante se amolde a essa situação
excepcional. Recurso desprovido.

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da CF. Sustentou o recorrente violação do
§ 4o, da Lei de Execuções
art. 126,
Penais e divergência jurisprudencial. A defesa reiterou a tese de que a suspensão das
atividades por motivo alheio à vontade do apenado ensejaria o direito à remição ficta.
O recurso especial, contudo, não foi conhecido, pois ausente
fundamentação necessária, demonstração de dissídio jurisprudencial e, ainda, pela
necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7, STJ).
Contra essa decisão foi interposto o agravo em recurso especial, que não
foi conhecido, com os seguintes fundamentos (fls. 142-143):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por MARCIO
DOS SANTOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF,
divergência não comprovada e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e divergência não comprovada.
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO
CPC/1973.
PELO NOVO CPC,
1. No tocante à
ART. 932.
admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514,
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve
art. 505
CPC/1973.
ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544,
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não
conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais
e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão
debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

caput, do
que veda o cabimento do agravo contra
CPC/2015,
decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial,
com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível
apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não
art. 1.030,
providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

II. Manutenção da decisão agravada
Mantenho a decisão prolatada pela Presidência desta Corte.
Na hipótese, o recurso especial foi
por: a) ausência de
inadmitido
impugnação a todos os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 283 do STF),
b) dissídio jurisprudencial não comprovado, e c) pretensão reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ).
No entanto, a parte não se desincumbiu do ônus de expor integral,
específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende incorreta
a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior,
segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de
art. 1.021,
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente
os referidos impeditivos.
Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do
as razões de fato e de direito
ônus de expor integral, específica e detalhadamente
por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, o verbete
, segundo o qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
sumular n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52109373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:36
Código de Controle do Documento: 5a3e6f64-b2f8-4e52-99c9-4bb1aebae3e6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0260902-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.990.823 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016137320258260521 00031176620158260521 00109442520148260114
109442520148260114 16137320258260521
1613732025826052100031176620158260521 31176620158260521
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ANDRADE PERFETTO CORVINO - SP487871
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ANDRADE PERFETTO CORVINO - SP487871
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555123013152450<@
2025/0260902-2 - AREsp 2990823 Petição : 2025/0077555-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:31:43
Código de Controle do Documento: 214192B8-4A78-4C42-A3D4-3B8A79B542C4